Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-79.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701098-79.2025.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: I. F. D. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: I. C. B. F. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, opostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra acórdão o qual deu provimento a apelação, interposta por I. F. D. M. S., menor impúbere representada por sua genitora, I. C. B. F., contra sentença proferida na ação de obrigação de fazer. Intime-se o Ministério Público para manifestação, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2025 15:10:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador